Tribunal: TJMT
Processo: 1034612-58.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034612-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE VICENTE PINTO DE BARROS - CPF: 502.744.221-15 (RECORRIDO), ADRIANA MONTEIRO PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 603.762.101-25 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA DE VALORES NÃO PACTUADOS. CONDUTA ILÍCITA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (princípio
pacta sunt servanda
), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral. A cobrança de valores não pactuados enseja conduta ilícita.

2. Todo aquele que receber quantia indevida ou a maior, tem a obrigação de restituir. Em se tratando de relação de consumo, a restituição deve ser em dobro, salvo se o fornecedor comprovar que houve engano justificável. Considerando que o recebimento ocasionado não poderia ter sido constatado voluntariamente pela parte reclamada, não vislumbro que haja má-fé e a restituição deve ser de forma simples.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente, o desconto indevido na folha de pagamento por seguro não contratado, a indenização arbitrada na sentença em
R$3.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

4. Recurso conhecido e não provido.

5. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$800,00, pela parte recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1034612-58.2023.8.11.0001

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT

Recorrente:
BANC
O BMG S.A

Recorrido:
ALEXANDRE VICENTE PINTO DE BARROS

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

ALEXANDRE VICENTE PINTO DE BARROS ajuizou reclamação indenizatória em face BANCO BMG
S.A.

Sentença proferida no ID184403151/PJe2. Julgou parcialmente procedente
s
os pe
didos
iniciais
para: a) declarar a nulidade da cobrança de seguro prestamista discutida nos autos; b) condenar a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais; e c) CONDENAR a Requerida a pagar a Requerente o
valor R$ 330,00 a título de indenização por danos materiais.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID184403166/PJe2. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente
s
os pedidos iniciais. Alternativamente requereu: a) a redução do valor da
condenação por danos morais; b) o afastamento da condenação a título de restituição e subsidiariamente a não incidência da repetição em dobro do indébito. Pugnou ainda, que seja determinada a devolução do valor pago em favor do recorrido ou o abatimento d
este valor do montante total da condenação.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID184403170/PJe2.Pugnou pelo não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciaçã
o do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Qualquer modalidade de contrato deve
respeitar
o Princípio da Autonomia da Vontade, pois os negócios jurídicos devem ser concebidos como o resultado da convergência de vontades livres dos pactuantes.

Vale destacar que a liberalidade contratual deve logicamente respeitar os limites da lei e da função social dos contratos.

Neste sentido:

(...) IV - A liberalidade e a
autonomia da vontade
contratual conferida as partes, respeitados os limites da lei e da função social dos contratos, permite a formação de negócios jurídicos mistos, com formas contratuais típicas e atípicas, como o ajuste de "cláusula
constituti
" em escritura de dação em pagamento com previsão de retrovenda, como condição suspensiva. (STJ REsp 302.137/RJ, Rel. MIN. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2009,
DJe
05/10/2009)

Neste contexto, quanto ao valor da cobrança, as partes devem observar o que foi expressamente pactuado, os limites legais e a função social do contrato, não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral.

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, constata-se que não há previsão contratual para cobrança do seguro prestamista, uma vez que o contrato não prevê referida cláusula (ID 184401658/Pje2). Entretanto, a parte recorrida foi indevidamente cobrada de acordo com a fatura juntado nos autos (ID 184401659/Pje2).

Portanto, considerando que a parte recorrente não observou o que foi pactuado, a cobrança no valor proposto é indevida e a conduta é considerada ilícita.

Repetição de indébito.

Em se tratando de relação de consumo, é firme o entendimento de que a restituição deve ocorrer em dobro, i
ndependentemente da comprovação de culpa do fornecedor que realizou descontos sem autorização do consumidor, por caracterizar-se atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

(...) 1. Nos termos de precedente
da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar c
onduta contrária à boa-fé objetiva " (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consum
idor, viola a boa-fé objetiva e, na forma
do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Analisando o conjunto
fático probatório disponível nos autos, nota-se que houve o pagamento indevido no importe de R$ 330,00 (trezentos e
trinta reais
),conforme comprovante de ID184401659/Pje2
.

Todavia, não vislumbro que haja má-fé que justifique a repetição de indébito em
dobro, devendo o valor ser restituído de forma
simples
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacida
de econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbi
ce na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.
Somente
é possível rever o valor a ser

indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREs
p
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmenteo desconto indevido na folha de pagamento por seguro não contratado,tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$3.000,00
) atende a esses requisitos, porqua
nto satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA
– VEDAÇÃO CONSOANTE TESE
No 2 DO TEMA 972 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em matéria de prescrição das relações consumeristas, mesmo em contratos bancários, aplica-se o prazo prescricional quinquenal definido no artigo 27 do
Código de Defesa do Consumidor. 2. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que contratou empréstimo consignado com o Requerido em 04/09/2020 no valor de R$ 70.250,00 (setenta mil e duzentos e cinquenta reais), contudo, não contratou seguro p
restamista o qual vem sendo cobrado indevidamente em sua conta bancária. 3. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o Requerido ao pagamento do valor de R$ 4.802,40 (quatro mil oitocentos e dois reais e quarenta
centavos) a
título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
4. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, conf
orme tese 2 firmada no Tema 972 do STJ. 5. Sustentando a Requerente que nunca solicitou o serviço cobrado, competia à instituição financeira comprovar a legalidade das cobranças efetuadas a título de Seguro Prestamista, nos termos do artigo 14, § 3.o c/
c
a
rtigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. 6. Não havendo prova da legitimidade das cobranças objurgadas, faz jus a consumidora à restituição do valor pago indevidamente. 7. É desnecessária a comprovação específica
do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 8. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adeq
uada aos parâmetros da
razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal. (N.U 1072667-15.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/1
1/2023,
publicado
no DJE 10/11/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e

honorários advocatícios,
fixados em
R$800,00 (oitocentos reais)
, com base no artigo 85, §8o, do CPC
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data r
egistrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023